Tribunal: TJSP
Processo: 1004191-03.2017.8.26.0220
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA INDEVIDAMENTE – Ação anterior revisional de contrato bancário – Determinação de redução do valor do saldo devedor – Demanda atual em que se alega o pagamento integral, sem o abatimento determinado – Pedido de repetição do indébito – Descabimento – Acordo homologado na demanda anterior, no qual ambas as partes declararam a quitação mútua a respeito de

Ementa:
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA INDEVIDAMENTE – Ação anterior revisional de contrato bancário – Determinação de redução do valor do saldo devedor – Demanda atual em que se alega o pagamento integral, sem o abatimento determinado – Pedido de repetição do indébito – Descabimento – Acordo homologado na demanda anterior, no qual ambas as partes declararam a quitação mútua a respeito de qualquer questão vinculada aos fatos lá discutidos – Hipótese, ademais, em que o Autor não comprovou o pagamento de valores além do saldo devedor tal como definido na ação revisional – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132462
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004191-03.2017.8.26.0220, da Comarca de Guaratinguetá, em que é apelante REGIS
FERNANDO SCHMIDT, é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente), FERNANDO SASTRE REDONDO E FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004191-03.2017.8.26.0220 -Voto no
2
VOTO No: 33.584
APEL.No: 1004191-03.2017.8.26.0220 (PROCESSO DIGITAL)
COMARCA: GUARATINGUETÁ 1a VARA
APTE. : REGIS FERNANDO SCHMIDT
APDO. : BANCO PAN S/A
JUIZ PROLATOR: PAULO CÉSAR RIBEIRO MEIRELES
AÇÃO
DE
RESTITUIÇÃO
DE
QUANTIA
PAGA
INDEVIDAMENTE
Ação anterior revisional de contrato
bancário Determinação de redução do valor do saldo devedor
Demanda atual em que se alega o pagamento integral, sem o
abatimento determinado
Pedido de repetição do indébito

Descabimento Acordo homologado na demanda anterior, no qual
ambas as partes declararam a quitação mútua a respeito de
qualquer questão vinculada aos fatos lá discutidos Hipótese,
ademais, em que o Autor não comprovou o pagamento de valores
além do saldo devedor tal como definido na ação revisional
Sentença mantida Recurso improvido.
A r. sentença de fl. 249/255, cujo relatório se adota, julgou extinto o
processo, sem apreciação do mérito, com base no art. 485, V, do Estatuto Processual,
arcando o Autor com as custas, despesas e honorários, de 15% sobre o valor da causa (fls.
7, R$14.862,24).
Embargos de declaração rejeitados às fls.263/267.
Apela o Autor (fls. 272/281). Reitera os fatos em que se funda a
causa de pedir e sustenta, em síntese, que o acordo realizado e homologado em demanda
anterior não abarca os direitos aqui discutidos. Pede provimento.
Em juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3o, da Lei no.
13.105/2015), reputam-se presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos recursais.
Contrarrazões às fls. 286/295.
É o relatório.
Narra a inicial que, em demanda anterior revisional de contrato
bancário, foi produzida prova pericial, quando se constatou que, a respeito das parcelas
pagas até então, houve pagamento a maior de R$14.862,24.
O saldo devedor, naquele momento representado por sete parcelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004191-03.2017.8.26.0220 -Voto no
3
vencidas e não pagas, foi revisto e, deduzidos os valores pagos a maior, foi estimado o
saldo remanescente a pagar de R$13.644,73, para 27.5.2012 (fls.115).
Aquele saldo foi reconhecido pela sentença da fase de conhecimento
naquele feito, sendo a Instituição Financeira também condenada ao pagamento de
indenização por danos morais.
O trânsito em julgado ocorreu após interposição de recurso (fls.
123).
Sustenta o Autor que efetuou o pagamento da dívida pelo valor
integral, sem se valer da compensação estimada no laudo pericial.
Assim, propôs a presente demanda, objetivando a restituição da
quantia de R$14.862,24, com os acréscimos moratórios.
A r. sentença entendeu que a pretensão colide com o acordo
realizado e homologado na fase de execução daquela demanda anterior (fls. 197).
Efetivamente, conforme se destacou em contestação (fls. 163),
constou expressamente do acordo celebrado entre as partes (fls. 194): “Em virtude do
acordo ora firmado, as partes nada mais têm a reclamar uma da outra em decorrência
dos fatos narrados na exordial.”
A pretensão manifestada na presente demanda, de fato, contraria a
transação celebrada e homologada por sentença (fls. 197).
Ainda que assim não fosse, o Autor se limitou a apresentar uma
declaração de que a dívida estava quitada (fls. 124), sem comprovar que pagou valores
além dos limites definidos na demanda anterior.
Os comprovantes de pagamento trazidos pelo Autor neste feito se
referem a documentos que já haviam sido considerados na confecção do laudo pericial (fls.
68/105), quando se apurou a existência de saldo devedor.
Assim, com razão o Réu ao sustentar que (fls.165):
“Por fim, verifica-se que os comprovantes de pagamentos
acostados pelo Autor às fls.68/105, antecedem a realização do laudo contábil, e,
portanto, não são capazes de comprovar o pagamento indevido (a maior) após a
sentença, a fundamentar o presente pleito.”
Nesse passo, não fosse pelo acordo celebrado e homologado, o
Autor não comprovou o fato constitutivo do seu direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004191-03.2017.8.26.0220 -Voto no
4
Assim sendo, a manutenção da r. sentença é medida de rigor.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, majorados os
honorários advocatícios a 20% do valor da causa (CPC, art. 85, § 11).
MÁRIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica